Tribunal: TJSP
Processo: 2189969-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA.
1. Hipótese em que o magistrado levantou a constrição sobre três imóveis do executado condenado à multa por ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de que a fraude à execução gera somente a ineficácia do negócio jurídico reconhecido como ilegal e diante da caracterização

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA.
1. Hipótese em que o magistrado levantou a constrição sobre três imóveis do executado condenado à multa por ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de que a fraude à execução gera somente a ineficácia do negócio jurídico reconhecido como ilegal e diante da caracterização do bem de família.
2. Imóveis de matrículas 13.966 e 13.967 do CRI de Pitangueiras. Desacerto da decisão. Necessidade de reforma. Declaração de ineficácia que beneficia o Ministério Público, pois a fraude foi reconhecida em Ação Civil Pública ajuizada pelo próprio órgão ministerial. Inteligência do art. 792, §1o, do CPC. Penhora que deve subsistir. Decisão reformada neste ponto.
3. Imóvel de matrícula 1.422 do CRI de Pitangueiras. Bem de família caracterizado. Prova documental. Imóvel adquirido em 1978 e que serve como única moradia do executado e de sua família. Contas de consumo e declaração à Receita federal. Proteção que deve ser mantida. Inteligência da Lei 8.009/90. Decisão mantida neste ponto.
4. Recurso parcialmente provido.